Tribunal: TJDFT
Processo: 0715357-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715357-41.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: LEANDRO FERNANDES MACHADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S/A contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0712508-93.2022.8.07.0001, proposta por LEANDRO FERNANDES MACHADO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121359029 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade dos descontos na folha de pagamento do agravado, em decorrência dos contratos de empréstimos celebrados pelas partes litigantes. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma ser incabível a imposição de multa pecuniária, no patamar de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de atraso, limitado até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a decisão recorrida quanto à determinação da aplicação da multa em periodicidade diária. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, a fim de que seja afastada a multa imposta. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 35307207 e 35307208. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Segundo o magistério de Teresa Arruda Alvim1, o que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, é desestimular as partes de redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada, tendo em vista ser usual a replicação dos argumentos deduzidos na inicial e contestação. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão objurgada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo o agravante rebatido os fundamentos da decisão agravada, rejeita-se a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado no qual se intenta rediscussão de matéria já preclusa (art. 507, CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1385263, 07231246720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. SEGURO-GARANTIA. INSUFICIÊNCIA. ACRÉSCIMO DE 30% (TRINTA POR CENTO). DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 835, §2o, DO CPC AO CASO. OFERTA DE SEGURO COMO GARANTIA INICIAL. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA PORTARIA PGDF No 378/2019. ENDOSSOS ACOSTADOS AOS AUTOS. 1. O art. 1.016 do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos que devem estar contidos na petição de agravo de instrumento, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão impugnada (incisos II e II), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto a parte do agravo de instrumento cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido. 1.1. Ainda que assim não fosse, a análise de matéria estranha ao Juízo de primeiro grau configura supressão de instância e viola os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, em nítida inovação recursal. 1.2. Considerando que o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência requerida em caráter antecedente consubstanciada na expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos e de certidão da regularidade fiscal em favor da agravada e na abstenção do agravante de realizar a inscrição do nome da recorrida nos órgãos e cadastros de proteção do crédito, no que concerne aos créditos tributários indicados no feito, mediante o recebimento da Apólice de Seguro Garantia como caução idônea, à luz do art. 300, § 1°, do CPC, o recurso deveria se limitar à matéria objeto daquela decisão, sob pena de violação do princípio da dialeticidade e de configurar supressão de instância, além de macular os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição ante a apresentação de questões não submetidas ao Juízo de primeiro grau. 1.2.1. Com exceção aos argumentos de que o seguro garantia seria instrumento inidôneo a caucionar o débito, porquanto o valor nele inscrito seria insuficiente para assegurar a dívida e ante o não atendimento de alguns requisitos exigidos pela Portaria PGDF no 378/2019, as demais teses apresentadas pelo agravante encontram-se totalmente dissociadas da decisão recorrida, não tendo sido objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual o recurso deve ser parcialmente conhecido. 2. Embora o art. 835, §2o, do CPC equipare o seguro garantia a dinheiro, exige, para fins de substituição da penhora, que o seu valor não seja inferior ao do débito constante da exordial, acrescido de 30% (trinta por cento). Ou seja, o acréscimo em questão somente se aplica nos casos de substituição da penhora, o que não se verifica no presente feito, já que se trata de garantia inicial ofertada em face dos débitos tributários discutidos. Além disso, por se tratar de norma mais gravosa para o devedor, o dispositivo legal em apreço não pode ser interpretado extensivamente. 2.1. Repise-se que o acréscimo de 30% (trinta por cento) em comento tem por escopo evitar que o transcurso do tempo torne insuficiente a garantia prestada. Logo, tendo em vista que, na espécie, a garantia ofertada equivale ao valor do débito tributário à época da emissão do endosso do seguro e que este possui cláusula específica que preserva o referido valor no tempo, não há se falar em insuficiência ou risco à garantia do crédito devido. 3. Em relação à ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pela Portaria PGDF no 378/2019, relacionados à numeração dos autos judiciais e dos débitos administrativos, bem como ao apontamento da eleição do foro do Distrito Federal, tais requisitos foram formalmente supridos em razão dos endossos juntados nos ID 98823046 e 101527637 daqueles autos. Portanto, o seguro garantia ofertado mostra-se idôneo ao fim colimado. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1387012, 07251227020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 5/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AFRONTA. DIALETICIDADE. ACOLHIDA. CONSUMIDOR. CONTRATO. CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REQUISIÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. VEDAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Há afronta ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente apresenta razões de reforma dissociadas dos fundamentos jurídicos ou factuais adotados na sentença recorrida. 2. De acordo com a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao cliente, nos casos de fraude praticada por terceiros. 3. O serviço é defeituoso quando não proporciona a segurança necessária para a sua fruição, eis que não conseguiu impedir a prática fraudulenta (artigo 14, §1o, I, do Código de Defesa do Consumidor), qual seja, a contratação de operação de crédito não requisitada pelo consumidor. 4. Ausente comprovação quanto a requisição da contratação da operação de crédito objeto dos autos pelo consumidor, a declaração de inexistência da relação jurídica estabelecida pelas partes é medida que se impõe e, por via de consequência, é devida tanto a restituição das quantias descontadas mensalmente do contracheque do consumidor, como a devolução, por esse, à instituição financeira, do valor indevidamente depositado em sua conta corrente, com o objetivo precípuo de evitar o seu enriquecimento indevido e possibilitar o retorno das partes ao status quo ante. 5. Os descontos em folha de pagamento originados em razão da contratação fraudulenta, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral, na modalidade in re ipsa. 6. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade acolhida. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1384433, 00499268720148070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso em análise, o agravante pretende a suspensão e a posterior reforma da r. decisão recorrida, para o fim de afastar a incidência de multa por descumprimento da determinação judicial, no patamar de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de atraso, limitando até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No entanto, carece o agravante de interesse recursal, uma vez que, na r. decisão recorrida, não foi estabelecida a incidência de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial. Na verdade, a pretensão deduzida no agravo de instrumento encontra-se manifestamente dissociada dos fundamentos da r. decisão recorrida, circunstância que caracteriza a inépcia do recurso. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Dessa forma, tendo em vista que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da r. decisão vergastada, não há como ser admitido o processamento do recurso, em virtude de manifesta violação do princípio da dialeticidade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. ___________________ 1.WAMBIER, Teresa Arruda Alvim ... [et al] Coordenadores. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2a Ed. São Paulo: RT, 2016 Brasília/DF, 19 de maio de 2022 às 10:37:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora